Tribunal: TJPA
Processo: 0800093-97.2023.8.14.0020
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800093-97.2023.8.14.0020

EMBARGANTE: FRANCIANE RODRIGUES PINHEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENAL. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. MATÉRIA APRECIADA EM RECURSO ANTERIOR. ACLARATÓRIO REJEITADO

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas e retificando a pena privativa de liberdade.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a correção de suposta contradição e, consequentemente, a absolvição do embargante, sob o argumento de que o afastamento da preliminar de nulidade das provas ocorreu com base em depoimentos testemunhais contraditórios.

II.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão, (i) verificar se na decisão embargada há contradição a ser sanada por meio dos aclaratórios; (ii) se a matéria descrita já foi debatida em recurso anterior, obstando sua rediscussão por esta via.

III.

Razões de decidir

4.

Os Embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015:

5. verifica-se que, por meio do aclaratórios, a defesa pretende a reanálise de matéria já apreciada e discutida por esta Corte na ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo embargante contra a sentença condenatória.

6. Os Embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já decididas, uma vez que sua função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existente no ato decisório.

IV.

Dispositivo e Tese

7.

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJMG, Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.398143-8/002, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025.

Dispositivos relevante(s) citado(s):
art. 1.022 e 1.025, ambos, do CPC/15

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Sr. Desembargador(a) ________________________.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800093-97.2023.8.14.0020

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: FRANCIANE RODRIGUES PINHEIRO

EMBARGADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCIANE RODRIGUES PINHEIRO contra o V. Acórdão ID. 21286184 de minha relatoria, por meio do qual a 3ª Turma de Direito Penal desse Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela sua defesa, mantendo sua condenação pelo crime de tráfico de drogas e redimensionando a pena privativa de liberdade para
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformado, o embargante alega em suas razões que o v. acórdão apresenta contradição. Nesse sentido, aduz que o afastamento da preliminar de nulidade das provas, que teriam sido obtidas por meio de invasão de domicílio, ocorreu com base em depoimentos testemunhais contraditórios.

Dessa forma, pleiteia a correção do julgado, a fim de que seja declarada a nulidade das provas e, consequentemente, a absolvição do embargante. Ademais, pugna pelo prequestionamento da matéria (ID-21464043).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela rejeição dos Embargos de declaração, posto que a matéria foi devidamente apreciada e debatida no recurso de apelação (ID-21716403).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

1.

DA CONTRADIÇÃO

A defesa do embargante alega em suas razões que o v. Acórdão apresenta contradição. Nesse sentido, aduz que o afastamento da preliminar de nulidade das provas, que teriam sido obtidas por meio de invasão de domicílio, ocorreu com base em depoimentos testemunhais contraditórios dos policiais que participaram da prisão em flagrante do embargante.

Segue alegando que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do embargante, local em que foram encontrados o material entorpecente, ocorreu exclusivamente em função de denúncia anônima, sem qualquer verificação prévia e apta a justificar a fundada suspeita para a busca domiciliar.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em tela, não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão embargada.

A partir da análise dos autos, verifica-se que a matéria em apreço foi devidamente apreciação e debatida por esta Corte por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo embargante contra a sentença condenatória.

Na ocasião, à unanimidade de votos, os integrantes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça rejeitaram as alegações defensivas atinentes à nulidade das provas em razão da suposta invasão de domicílio, ao concluírem que o ingresso dos agentes policiais na residência do embargante teve supedâneo em fundada suspeita, na medida em que, antes de procederem à busca domiciliar, os policiais confirmaram a denúncia, ao avistarem um terceiro indivíduo comprando drogas pela janela do imóvel.

Para melhores esclarecimentos, transcrevo trecho do v. acórdão embargado:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO.

A defesa da recorrente arguiu a nulidade do processo por entender que a prova em que se consolidou a acusação foi obtida por meio ilícito, após invasão do seu domicílio.

Ocorre que, após a análise de todos os argumentos exordiais e os documentos acostados, verifica-se que o pedido preliminar não encontra sustentáculo nos autos.

Conforme declarado a prisão em flagrante deu-se após o grupamento da polícia militar formado pelo SD Samuel Rodrigues Braga juntamente com os PM Elias Nascimento Gonçalves e Everson Alho da Silva foram acionados por populares sobre suposto tráfico de drogas na residência da apelante.
Ao chegarem lá, viram terceiro comprando drogas pela janela da casa, e quando a recorrente viu os policiais, tentou desfazer-se dos entorpecentes. Visualizando isso, os policiais adentraram naquela residência e realizaram o flagrante. Após, a recorrente informou onde estava escondido os outros entorpecentes.

Foram encontrados e apreenderam 24 (vinte e quatro) invólucros confeccionados em plástico transparente, sendo um maior e vinte e três menores, todos contendo erva seca, prensada, pesando 31,7 gramas e 13 (treze) invólucros contendo substância petrificada amarela, em plástico transparente, pesando com embalagens, 3,9 gramas.

O fato de encontrarem substância entorpecente uma quantidade razoável convenceu os policiais do estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas na modalidade possuir e guardar, o estado de flagrância é permanente, não merecendo reparos a sentença. Nesse sentido, a jurisprudência:

[...]

Cabe ressaltar, também, que em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, valendo dizer que em casas invadidas pela polícia em situação de flagrante não há ilegalidade, e no caso, os moradores foram flagranciados com drogas, cujo delito por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial.

Esse tema foi objeto da fixação da tese 280 em repercussão geral, tendo como recurso paradigma o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, de lavra do Ministro Gilmar Mendes que firmou a tese:

"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Em sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas inquisitoriais arguida pela defesa, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial, autorizado constitucionalmente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.[...]

Dessa forma, contrariamente às alegações da defesa, não se verifica no acórdão a presença de contradição, bem como inexiste qualquer erro material, omissão ou obscuridade a ensejarem o acolhimento dos aclaratórios. Na verdade, a defesa pretende a reanálise de matéria já apreciada e discutida por esta Corte por ocasião do julgamento do apelo.

Nessa esteira, é necessário destacar que os Embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já decididas, uma vez que sua função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas, como frisado, corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existente no ato decisório. O que não se verifica no caso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - RECURSO QUE VISA A MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Ausentes no acórdão embargado quaisquer das hipóteses descriminadas no artigo 619 do Código de Processo Penal - omissão, obscuridade, contradição, o não acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Não cabem embargos de declaração interpostos com o nítido propósito de se questionar o acerto da decisão, devendo eventual irresignação contra o mérito do julgamento ser discutida em via própria.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.398143-8/002, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025)

Portanto, não há como acolher os presentes embargos, vez que a insurgência nele descrito revela manifesta insatisfação com o resultado do julgamento do recurso de apelação, em que foi adotado entendimento contrário às pretensões recursais do embargante.

2.

DO PREQUESTIONAMENTO

A defesa do embargante pleiteia o prequestionamento da matéria, a fim de que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre as questões aqui discutidas.

Nesse contexto, dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”

À luz do dispositivo legal acima transcrito, bem como das razões de rejeição dos presentes aclaratórios, entendo que o prequestionamento das questões suscitadas poderá ser procedido de forma implícita, sem necessidade de manifestação expressa desta Corte.

3.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/05/2025